Tribunal: STF
Processo: Rcl 83907
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
Por meio da Petição 127.558/2025-STF, a parte reclamante interpõe recurso denominado “apelação” contra a decisão que julgou improcedente a presente reclamação, ao fundamento de inexistência de ofensa à Súmula Vinculante 14, uma vez que o procedimento cautelar de busca e apreensão ainda aguarda o cumprimento de diligências, inexistindo, até o momento, ato concluso e devidamente documentado nos autos.



    Alega, em síntese, que:



    [...] o processo já está com mais de 400 (quatrocentas) páginas de documentos juntados e até agora o Apelante Reclamante não tem acesso ao processo para apresentar defesa, nem mesmo as provas já produzidas, evidenciando o total descumprimento da Súmula Vinculante n. 14, e a própria decisão Apelada que garantiu e deixou explicito que o Advogado tem direito ao acesso total das provas já anexas ao processo, documentos anexos (doc. 14, p. 2).



    O recurso, contudo, é manifestamente inadmissível.



    Isso porque a interposição de apelação contra decisão proferida por Ministro do Supremo Tribunal Federal constitui erro grosseiro, a impedir a aplicação do princípio da fungibilidade e a apreciação do recurso.



    Com esse entendimento, menciono os seguinte julgados proferidos em casos análogos:



    RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Interposição como apelação. Erro grosseiro. Princípio da fungibilidade recursal. Inaplicabilidade. Agravo regimental não provido. Não se aplica o princípio da fungibilidade recursal quando se trate de erro grosseiro, como o da interposição de apelação em lugar de recurso extraordinário (AI 419.175 AgR/PI, Rel. Min. Cezar Peluso, Primeira Turma, DJ 21/5/2004— grifei).



    Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Furto qualificado. Decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral. Recurso cabível. Agravo interno. Princípio da fungibilidade. Aplicação. Impossibilidade. Erro grosseiro. 



    1. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, configurando erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042 do CPC/2015. 



    2. O “erro grosseiro obsta a aplicação do postulado da fungibilidade recursal. Precedentes: ARE 1.138.987-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 01/10/2019; Pet 5.951-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/6/2016; e Pet 5.128-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 15/04/2014” (ARE 1282030-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: ARE 1.138.987-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1.469.731 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 29/2/2024).



    Efetivamente, de acordo com o art. 317, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — RISTF, caberá agravo regimental, no prazo de 5 dias, de decisão do Relator que causar prejuízo ao direito da parte, e não o recurso de apelação.



    Ante o exposto, não conheço do recurso, por ser manifestamente inadmissível (art. 21 § 1º, do RISTF).



    Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos, independentemente de publicação desta decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator